Tribunal: STF
Processo: ARE 915112
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RESOLUÇÃO/STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 
Relatório
    1. Em 18.9.2015, a Ministra Rosa Weber negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (doc. 7).
    Contra essa decisão o Rio Grande do Sul interpôs agravo regimental (doc. 11).
    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal conheceu do agravo regimental e a ele negou provimento em sessão virtual de 8 a 14.9.2017 (doc. 13). 
    Em 8.11.2017, o Rio Grande do Sul opôs embargos de divergência contra o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (doc. 15).
    2. Em 26.5.2020, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal agendado para começar em 5.6.2020.
    Em 27.5.2020, pela Petição/STF n. 37.278/2020, Protection Comércio e Representações de Insumos Ltda. requer “seja deferido o pedido de sustentação oral, pelo que requer seja retirado o processo da pauta virtual e incluído na próxima pauta presencial” (doc. 40).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
    5. Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional, dificultada neste momento pelas circunstâncias sanitárias e judiciais delas decorrentes, e a garantia aos advogados de fazerem sustentação oral, se for de interesse da parte.
    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial deste recurso, podendo ser realizado no ambiente virtual, assegurando-se ao advogado o direito de apresentar oralmente as razões que sustentam a tese apontada.
    6. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I - destaque feito por qualquer ministro;
    II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque apresentado pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
    7. Na espécie, não se demonstra prejuízo pela manutenção do recurso em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse do advogado.
    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.
    À Secretaria Judiciária para providências.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora